Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720295-11.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FIBERLINK TELECOM LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO LED AGUAS CLARAS - SUBCONDOMINIO CENTRO EMPRESARIAL OFFICE DESPACHO A Advogada subscritora da resposta ao agravo de instrumento (id. 61105424) não possui procuração/substabelecimento nos autos originários. Nesses termos e em atenção ao alegado pela agravante-autora na petição apresentada (id. 61327239), para evitar futura alegação de nulidade, intime-se o agravado-réu para regularizar sua representação processual neste recurso, no prazo de cinco dias. Brasília - DF, 19 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora